Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-82.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003471-82.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LAURO CARVALHO DA SILVA - CPF: 998.835.701-04 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS – DOSIMETRIA -
READEQUAÇÃO DA PENA BASE – EXASPERAÇÃO INDEVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -

QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (15.941,87KG – MACONHA E COCAÍNA) – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MAIOR SIGNIFICADO PROBATÓRIO EM FACE DA INDISCUTÍVEL AUTORIA -
MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE –
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO (
ENUNCIADO N.º 47 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
N° 100269/2017)

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa,
a exasperação da pena base em 02 (dois) anos,
não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto está inserido nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, que conforme entendimento jurisprudencial deve ser adotada a fração de até 1/8 sobre o limite mínimo e máximo da pena cominada ao crime que é de cinco a quinze anos de reclusão, e multa.

Na sistemática do Código Penal, o percentual de 1/6 é reservado às minorantes e não às atenuantes, e para o caso concreto, em apreciação, diante do contesto fático probatório, desde a eloquência da prisão em flagrante delito, essa confissão não demonstrara maior significado probatório quanto à desde logo evidente e indiscutível autoria.

Embora a pena tenha sido estabelecida em 6 anos e 06 (seis) meses de reclusão, o
regime inicial
fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a
quantidade
e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas e art. 33, do Código Penal.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 0003471-82.2019.8.11.0064 (Código 690669), originária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual Lauro Carvalho da Silva foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo imputada a penas de 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridos e regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, (sent. Id. 30317457/7458).

Em suas razões recursais o Apelante busca a reanálise da pena-base no que tange a circunstância judicial “culpabilidade”, bem como para aplicar a atenuante da confissão espontânea “
em patamar mais elevado que possa favorecer o réu na dosimetria final, bem como na readequação da pena de multa imposta, consequentemente afastando-se o regime mais gravoso
”

Requer ainda o afastamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante. (Id. 30317471).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 30317480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, lançou Parecer aos autos (Id. 30983481), opinando pelo improvimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Artigo 33 da Lei n. 11.343/2006) – 1. Penabase – Pleito de readequação da penabase – Procedência – Fundamentação inidônea para a negativação da circunstância judicial “culpabilidade” – 2. Atenuante – Requer a readequação da fração de diminuição pela atenuante da confissão – Possibilidade – Ausência de motivação para fixação da fração de forma prejudicial ao réu – Necessária readequação da fração aplicada pela atenuante para 1/6 (um sexto) que deverá incidir sobre o quantum da penabase, em compasso com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade – 3. Regime de cumprimento de pena – Requer revisão do regime imposto – Improcedência – Fixação de regime mais gravoso ante a desvaloração das circunstâncias “natureza e quantidade da droga” – Readequação da pena privativa de liberdade que não conduzirá a pena a patamar inferior a 04 (quatro) anos, ensejando regime mais benéfico – 4. Pena pecuniária – Revisão de pena pecuniária – Procedência – Readequando-se a pena privativa de liberdade, necessária a revisão da pena pecuniária – 5. Custas processuais – Pedido de isenção de custas processuais – Impossibilidade – Efeito da condenação – Matéria afeta ao juízo da execução penal – Pelo provimento parcial do recurso..
(
sic
-fls. 416)

É o relatório.

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 0003471-82.2019.8.11.0064 (Código 690669), originária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Lauro Carvalho da Sil
va foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo imputada a penas de 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridos e regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Em suas razões recursais o apelante requer a reanálise da dosimetria aplicada na sentença. Oportuno, transcrevo-a
ipsis litteris
:

“
(...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, assim, CONDENO LAURO CARVALHO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006 e, por conseguinte, afasto a qualificadora prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/06.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo à sua dosimetria.

Em primeiro lugar, a pena “in abstrato” para o delito tipificado no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

No que diz respeito aos
antecedentes
do réu, este é tecnicamente primário.

Quanto à sua
conduta social
e sua
personalidade
, não há dados para análise e laudo específico.

Também não há nada a considerar a respeito dos
motivos do crime
, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto
às circunstâncias e consequências do crime
, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente a natureza das drogas apreendidas tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, sendo esta um dos psicotrópicos mais devastadores da vida humana, razão

qual hei de considerar referida circunstância desfavorável ao acusado.

Igualmente, no que diz respeito a quantidade da droga apreendida, refere-se a mais de 15kg de droga, de modo que também sopeso em desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal,
encontrando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4º do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia, verifico que deve incidir no caso a atenuante da confissão espontânea (Código Penal, artigo 65, alínea “d”), razão qual atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multas, a fim de encontrar a pena provisória em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já na terceira fase, não incide ao caso nenhuma causa de aumento e de diminuição, eis que o acusado integra o polo passivo de duas Ações Penais pelo crime de tráfico de entorpecente, o qual fora condenado por tal prática delitiva (autos 622928 e 600565),
o que leva a concluir que faz do tráfico o seu meio de vida .

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

Do regime de cumprimento de pena.

Nada obstante o quantum da pena imposta, nos termos do Enunciado n.º 47 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, estabeleço como regime de cumprimento de pena o FECHADO.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, por não preencher o acusado todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Outrossim, em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, passa-se à análise da necessidade da prisão do acusado e, nesse aspecto, verifica-se que ainda persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, sobretudo diante da reiteração delitiva do acusado no crime de tráfico de drogas, bem como em razão do regime de cumprimento de pena estabelecido.

Em que pese o requerimento da defesa para restituição dos bens apreendidos com o acusado, não verifico nos autos a comprovação da origem lícita de tais bens, além do que, foi consignado pelo investigador de polícia, Nelson Souza Neto, que o acusado utilizava da motocicleta Honda Falcon para proceder a entrega do entorpecente. Além disso, o acusado não possuía atividade lícita comprovada nos autos, o que leva a presumir que os bens e valores apreendidos são oriundos do tráfico de drogas, razão qual declaro a perda dos veículos e valores ao FUNESD/MT, determinando, por conseguinte, a destruição dos demais itens apreendidos, posto que inservíveis, sendo que os entorpecentes deverão serem incinerados.

Outrossim, CONDENO o réu do pagamento das custas processuais, tendo em vista que fora assistido por advogada constituída, o que faz presumir condições financeiras para arcar com tais emolumentos. (...)”
(
Id. 30317457/58
).

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
exasperou a pena-base em 02 (dois) anos por considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial “culpabilidade circunstâncias do crime”, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, qual seja
22 (vinte e duas) porções
com massa bruta de
1
3,88Kg (treze quilos e oitenta e oito gramas) de macon
ha
e
06 (seis) porções
com peso de
2.061,87Kg (dois quilos, sessenta e um grama e oitenta e sete centigramas) de Cocaina
.

No que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, importante consignar que a dosimetria da pena está inserida no campo de discricionariedade do julgador, estando ela vinculada aos elementos e particularidades do caso concreto.

Tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes, deve o julgador estar atento ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
”.

In casu,
verifica-se que

o magistrado ponderou sobre a quantidade de entorpecente e seu alto poder nocivo para exasperação da pena base em 02 (dois) anos, o que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, porquanto, a análise está inserida nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, que conforme orientação jurisprudencial, deve ser adotada a fração de até 1/8 sobre o limite mínimo e máximo da pena cominada ao crime, que no presente caso, é de cinco a quinze anos de reclusão, e multa.

Oportuno, trago jurisprudências recentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

2.
O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea.
II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 146305 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)”

Assim, considerando os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário do tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (mínimo de 5 anos e máximo de 15 anos), o aumento da pena-base em 2 (dois) anos em razão de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis não se revela desproporcional ou excessivo, porquanto foi calculado conforme o critério de 1/8, e, ainda que assim não fosse, a quantidade excessiva de droga apreendida, por si só, já é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em dois anos. Razão pela qual, a mantenho.

Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento a recurso especial. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Extinção do writ, por inadequação da via eleita. Inexistência, outrossim, de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão, de ofício, da ordem. Tráfico internacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena-base. Majoração, em metade, do mínimo legal cominado à espécie, em face, exclusivamente, da grande quantidade de cocaína apreendida (17,560 kg). Admissibilidade. Circunstância que, por si só, constitui fundamento idôneo para essa exasperação. Pretendida tarifação do aumento em, no máximo, 1/6 (um sexto). Descabimento. Critério não previsto em lei. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida incidência da causa de diminuição de pena em seu grau máximo. Alegado bis in idem na utilização da quantidade de droga para a redução mínima. Não ocorrência. Redutor de 1/6 (um sexto) que não se amparou, isoladamente, na quantidade de droga apreendida, mas, sim, na gravidade concreta da infração, evidenciada pela colaboração da paciente com traficância organizada em larga escala, transportando droga, como mula, da Bolívia para o Brasil. Regime inicial fechado. Fixação com base, exclusivamente, na grande quantidade de cocaína apreendida. Admissibilidade. 1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 2. A elevada quantidade de cocaína apreendida (17,560 kg) justifica, por si só, na fixação da pena-base, a majoração de metade ao mínimo legal cominado à espécie, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06. Não está o magistrado, na dosimetria da pena, adstrito à pretendida tarifação de, no máximo, 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, critério, aliás, não previsto em lei. Precedente. 3. As instâncias ordinárias, na aplicação, no grau mínimo (1/6) da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não se ampararam, isoladamente, na quantidade de droga apreendida, mas sim, na gravidade concreta da infração, evidenciada pela colaboração da paciente com traficância organizada em larga escala, transportando droga, como mula, da Bolívia para o Brasil. Ausência de bis in idem. Precedente. 4. No tráfico de drogas, é admissível a imposição de regime inicial fechado com base, exclusivamente, na quantidade ou na natureza da droga apreendida (17,560 kg de cocaína). Precedentes. 5. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.

(HC 121389, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014)”

Quanto a atenuante da confissão espontânea consigno, a lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes genéricas. Contudo, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada.

Por outro lado, na sistemática do Código Penal, o percentual de 1/6 é reservado às minorantes e não às atenuantes, e para o caso concreto, em apreciação, diante do contesto fático probatório, desde a eloquência da prisão em flagrante delito, essa confissão não demonstrara maior significado probatório quanto à desde logo evidente e indiscutível autoria. E assim, em conclusão, o MM. Juiz já foi por demais benevolente, e por último, em recurso exclusivo da defesa, devo mantê-la como está, embora em colidência com a verdade real ou verdade aproximada, como queira.

Logo, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Quanto ao regime fixado, observa-se que este foi estabelecido em conformidade com o Enunciado n.° 47 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017, que assim explicita:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” (sic).

Portanto, a expressiva
q
uantidade
e
natureza
da droga apreendida, é fundamento idôneo à justificar o recrudescimento do regime prisional, e esse entendimento não destoa do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A Terceira Seção desta Corte tem entendido que a valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes na dosimetria constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Precedentes.

2.
No caso concreto, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder da ré (23 cápsulas de cocaína, com 229 gramas, e 5 invólucros de cocaína, com 7 gramas) justifica a fixação de regime inicial mais gravoso do que o devido em razão do quantum da pena imposta (5 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
3. Revisão criminal julgada improcedente.

(RvCr 5.423/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 30/06/2020)”

Embora a pena tenha sido estabelecida em
6 anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o
regime inicial
fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a
quantidade
e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas e art. 33, do Código Penal.

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal.

Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família, (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução.
Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Assim tem-se o julgado:

“(...) A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lauro Carvalho da Silva
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020